Tribunal: TJSP
Processo: 0071195-36.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0071195-36.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado GABRIEL
CASTRO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U. Sustentou oralmente o defensor público, Dr. Felipe Balduino
Romariz, e usou da palavra a Exma. Sra. Procuradora de Justiça, Dra. Martha de
Toledo Machado.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0071195-36.2016.8.26.0050 -Voto no 24.466
2
Apelação Criminal no 0071195-36.2016.8.26.0050
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Gabriel Castro de Oliveira
Comarca: São Paulo
Voto no 24.466 dig
Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 28a
Vara Criminal da Comarca de São Paulo, Gabriel Castro de Oliveira foi
condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, a 01 ano e 08
meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa, no piso, substituída a pena
carcerária por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, e prestação
pecuniária, no valor de um salário mínimo, concedido o direito de recorrer em
liberdade (fls. 190/195 e 212/214).
Inconformado, o Ministério Público apelou em busca
da modificação do julgado, para afastar a aplicação do redutor previsto no artigo 33,
§ 4o, da Lei no 11.343/06, ou aplicá-lo no índice mínimo de um sexto, majorar a
pena-base de um sexto, pela grande quantidade de drogas apreendidas, fixar o
regime prisional fechado, afastando-se, ainda, a substituição da pena carcerária por
restritivas de direito (fls. 234/272).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do apelo.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 24 de agosto de
2016, por volta de 06h00, na Rua José da Costa, no 116, Parque São Rafael,
Comarca de São Paulo, Gabriel Castro de Oliveira guardava e trazia consigo, para
fins de tráfico, 169 porções de cocaína, pesando 48,4g, e 25 porções de maconha,
pesando 36,6g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, bem como a quantia de R$90,00 em dinheiro.
A materialidade de delito de tráfico de drogas restou
comprovada no auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo de exame

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0071195-36.2016.8.26.0050 -Voto no 24.466
3
químico-toxicológico (fls. 16/17, 19/21 e 182/184).
A autoria do delito de tráfico de drogas também é
incontroversa.
Na delegacia, o réu permaneceu em silêncio, não
comparecendo em audiência para ser interrogado, tornando-se revel (fls. 08 e 189).
Sempre que ouvidos, os policiais civis Ricardo
Quintana e Ricardo Alberto Isaac Júnior relataram ter se aproximado do réu,
simulando serem usuários, quando ele lhes perguntou “o que vai?”. Em seguida,
Gabriel se dirigiu a um “escadão”, onde as drogas estavam escondidas, retornando
com duas porções de maconha, que ele ofereceu por R$10,00. Ao ser preso, o réu
disse que o “dono” do ponto de venda de drogas era um indivíduo conhecido como
“Boca” (fls. 03/04, 06/07 e mídia).
Como se vê, o conjunto probatório apresentado nos
autos é seguro para manter a sentença condenatória pela prática do delito previsto no
artigo 33 da Lei de Drogas, tanto que nem é objeto de irresignação pelo réu,
restando a análise da dosimetria à luz do reclamo ministerial.
Nesse passo, as penas do delito de tráfico de drogas
merecem pequeno reparo.
Na primeira fase, as bases foram corretamente
aplicadas no mínimo legal, por ser o réu primário e de bons antecedentes, conforme
se observa de sua folha de antecedentes criminais e certidão de fls. 174/178.
Além disso, a pequena quantidade de drogas
apreendidas (48,4g de cocaína e 36,6g de maconha) não justifica a majoração das
penas em um sexto, na primeira fase do cálculo, com base no artigo 42 da Lei no
11.343/06, como pretende a Acusação.
Na etapa seguinte, ausentes circunstâncias agravantes,
a atenuante da menoridade relativa não pode influir na dosimetria, a teor do disposto
na súmula no 231 do STJ.
Na terceira fase, a primariedade, a ausência de
antecedentes criminais e a natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos
(48,4g de cocaína e 36,6g de maconha), por não revelarem o profissionalismo do réu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0071195-36.2016.8.26.0050 -Voto no 24.466
4
no comércio ilegal, justificaram a redução máxima das penas, na sentença, devendo
permanecer.
A quantidade de pena carcerária e a primariedade do
réu permitiram a fixação do regime aberto, que não comporta alteração, na esteira do
decidido pelo Supremo Tribula Federal, ao afastar o caráter hediondo do tráfico
privilegiado no julgamento do HC no 118.553/MS.
Da mesma forma, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos deve ser mantida, pois a substituição já se
consolidou em primeira instância, ressalvado o entendimento deste Relator, no
sentido de que tal benesse não é suficiente para a justa reprovação da conduta dos
condenados por tráfico de drogas.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
aos recursos.
IVO DE ALMEIDA
Relator